Tribunal: TJDFT
Processo: 0743280-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743280-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: LIANA VALERIA AGUIAR DE CARVALHO, FELIPE JIMENEZ BOU DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (rescisão de contrato de compra e venda de imóvel – R$ 77.362,77), rejeitou a impugnação da agravante ao edital de leilão. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) não há informação no edital quanto à existência de dívidas relacionadas ao bem junto ao credor hipotecário (R$ 156.488,55, atualizados até 24/05/2023), além de constar expressamente que “eventuais ônus e gravames que incidirem sobre o bem em questão, [...] correrão por conta do arrematante, de forma que não haverá, em hipótese alguma, sub-rogação de débitos preexistentes no preço da arrematação”, limitando-se o edital a expor que os débitos condominiais e de natureza tributária ficarão a cargo do arrematante, o que viola o art. 886, inciso VI, do CPC; 2) a descrição deficiente dos ônus e dos débitos pendentes sobre o bem a ser leiloado no edital de leilão, assim como a inobservância do comando judicial atinente à cientificação do arrematante no edital de leilão sobre a sua responsabilização quanto a eventuais ônus e gravames incidentes sobre o imóvel e à inexistência de sub-rogação de débitos preexistentes no preço da arrematação, compromete a higidez e transparência do certame, sendo motivo para nulidade do edital e, por conseguinte, a anulação do leilão judicial, logo oponível por quaisquer das partes litigantes, pois traz prejuízo ao processo, às partes, à eventual arrematante, ao leiloeiro, ao juízo e ao resultado útil do processo; 3) antes da penhora do imóvel, já havia sido decretada a sua indisponibilidade pelo Juízo da 16a Vara Federal da Paraíba em razão de um prejuízo de R$ 14 milhões ao erário, sendo que o imóvel foi avaliado em R$ 255.000,00, de modo que o valor de eventual arrematação será destinado ao Juízo Federal, não havendo, portanto, qualquer benefício ao credor com a designação do leilão; 4) terá o imóvel alienado judicialmente no 2o leilão, que se realizará hoje (10/10/2024), às 16h20m. Requer a suspensão do leilão e, no mérito, seja elaborado um novo edital. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “Deixo de conhecer, de plano, da impugnação de id. 213525866, no que se refere ao gravame hipotecário que incide sobre o imóvel conforme termo de id. 97024783, uma vez que a parte devedora não ostenta, ‘ex vi’ do ‘caput’ do artigo 18 do CPC, legitimidade para postular direito alheio em nome próprio, estando o respectivo credor hipotecário, ademais, cadastrado como interessado nos autos. Outrossim, o registro da indisponibilidade determinada por órgão do Poder Judiciário junto à serventia extrajudicial de registro de imóveis tem por finalidade obstar a prática de atos de disposição voluntária do bem por seu titular, não impedido sua expropriação forçada em sede de execução judicial. (...)” No caso, quanto à ausência de informação acerca da existência de dívidas perante o credor hipotecário, entendo que a agravante não tem legitimidade para arguir a nulidade do edital, nem está devidamente demonstrado eventual prejuízo que viria a sofrer em razão disso. Já em relação à indisponibilidade decretada por outro juízo, tal fato, por si só, não teria o condão de impedir a sua alienação judicial. Nesse sentido: “(...) 1. A indisponibilidade não tem o condão de impedir a penhora e os atos de alienação judicial, uma vez que a proibição é vocacionada para impedir atos de alienação perpetrados pelo próprio devedor. (...)” (Acórdão 1397497, 0730472-39.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no PJe: 17/02/2022.) “(...) 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘a indisponibilidade patrimonial, decretada por um juízo, é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor, não impedindo a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo’ (CC 126.949/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em. 27/4/2016, DJe 6/5/2016). (...)” (Acórdão 1379777, 0724573-60.2021.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator